Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ATACADA QUE NÃO ESTABELECE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO A SER DECIDIDA NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros e erros de natureza material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2 - Para que a parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, resta imprescindível que o Juízo de origem, ao proferir a decisão impugnada, tenha havido condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, não sendo o caso dos autos.
3 - Nessa linha de entendimento, destaca-se o enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil: “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC”.
4 - Outrossim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, tal pleito deve ser analisado no processo de origem, sendo a via recursal do agravo de instrumento uma faculdade das partes sempre que incidir uma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.
5 – Embargos de declaração rejeitados.